Tribunal: TJDFT
Processo: 0001454-33.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
DESPACHO Defiro o pedido de ID 58515562, para determinar a inclusão do feito na pauta presencial do dia 09/05/2024, para fins de julgamento conjunto com o feito n° 0001365-10.2016.8.07.0018. Cumpra-se. Designe-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora